Tribunal: CARF
Processo: 12448.938942/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.938942/2011-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.172 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO E DIREITO CREDITÓRIO
Recorrente
PARCOM PARTICIPACOES SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório constante do
acórdão recorrido, o qual será complementado ao final (fls. 93/94 do e-processo):
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com base
em créditos relativos a Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, que teria sido
apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003). O PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito é o de no 24450.38862.290307.1.6.02-7594.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação do imposto
devido e a apuração do saldo negativo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.938942/2011-53
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.938942/2011-53

Assim, em 02/12/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.09), cuja
decisão homologou parcialmente a compensação declarada. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$688.040,28.
Cientificado dessa decisão em 21/12/2011, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 23/01/2012, manifestação de
inconformidade às fls.15/35, com suas razões de discordância.
Alega que as autoridades administrativas, sem qualquer argumento plausível e sem
realizar diligências para exame da escrituração contábil e fiscal da impugnante,
simplesmente deixaram de reconhecer parte do direito creditório pleiteado.
Entende que o despacho decisório não merece prosperar pelo fato de que possui crédito
nos valores pleiteados, e a análise superficial das informações impediu a verificação da
existência desse direito creditório.
Afirma ter informado direito creditório no valor de R$302.833,13, decorrente de
pagamentos, entretanto esses valores se referem a compensações efetuadas para
quitação do débito de imposto de renda sobre ganhos no mercado de renda variável,
procedimento que foi adotado pelo fato de que o programa eletrônico PER/DCOMP não
disponibiliza ficha específica para esse tipo de informação.
As compensações acima mencionadas, que pretendem a quitação de débitos de IRPJ
sobre ganhos auferidos no mercado de renda variável no ano-calendário de 2003, no
total de R$302.833,13, com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ de períodos
anteriores,
são
objeto
das
DCOMPs
no
1757796429300503313023010;
3595889993300603313028803;
0806622751120903313023151; e das DCOMPs formalizadas nos autos dos processos
administrativos
no
10768001665200373;
10768002634200330;
e
107680036102003606, que foram analisadas nos autos do processo administrativo
10768002963200208.
Explica que, conforme o disposto no parágrafo 4o, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, os
pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa até a
edição da Lei no 10.637/2002, são consideradas declarações de compensação, a tais
pedidos, aplica-se o previsto no parágrafo 2o, do referido artigo, que dispõe que a
DCOMP extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Tendo sido apresentadas DCOMPS para quitação dos débitos de IRPJ devidos sobre
ganhos auferidos no mercado de renda variável no ano-calendário de 2003, não haveria
razão que impeça a utilização desses valores quitados na composição do saldo negativo
de IRPJ desse ano-calendário.
Além do mais, mesmo que o processo administrativo 10768002963200208 já tenha sido
julgado, e a decisão tenha mantido o entendimento do despacho decisório, decidindo
pela não homologação do crédito, tal fato não deveria afetar a composição do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, que deve ser composto no valor de
R$302.833,13, uma vez que as declarações de compensação, em que pretende
compensar débitos de IR do ano-calendário de 2003, representam confissão de dívida e
estará obrigado a efetuar seu pagamento no caso de decisões desfavoráveis nos
mencionados processos administrativos.
Todavia, caso as autoridades julgadoras entendam ser relevante a definição, quanto à
compensação pretendida, para confirmação do crédito pleiteado no caso em questão,
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.938942/2011-53

solicita o sobrestamento deste processo até o trânsito em julgado da ação judicial que
será ajuizada para reverter a decisão administrativa proferida no referido processo.
Sobre o IRRF no valor de R$254.715,62, pleiteado e parcialmente acatado pela
fiscalização (R$101.379,36), esclarece que a simples análise do livro razão analítico
possibilita a verificação de que o IRRF informado na DIPJ do ano-calendário de 2003
incidiu sobre rendimentos de renda fixa e variável, JCP e remuneração de empréstimos
de ações, conforme tabela reproduzida na impugnação, não havendo razão para não se
confirmar a integralidade desse valor.
Discorre acerca da necessidade de observância do princípio da verdade material, de
acordo com o qual as autoridades administrativas deveriam ter buscado verificar a
liquidez e certeza do crédito, por meio de realização de diligências e intimações para
chegar à verdade material, conforme disposto no artigo 170, do CTN.
Transcreve trechos de julgados e de doutrina que julga esposar sua tese.
Espera que o despacho decisório seja reformado e reconhecido integralmente o crédito
pleiteado e homologadas todas as compensações pretendidas.
Em sessão de 27/02/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (“DRJ/BSB”) julgou a manifestação de inconformidade do contribuinte procedente
em parte. Veja-se abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 95/97 do e-processo):
No caso em questão serão discutidas parcelas de composição do saldo negativo relativas
a retenções de imposto de renda na fonte e a estimativas compensadas.
a) Retenções.
Por meio do Despacho Decisório foram confirmadas retenções de imposto de renda na
fonte no valor de R$101.379,36 (fl.09).
Para demonstrar o direito a compensar a importância de R$254.715,62, a título de
imposto de renda retido na fonte, o contribuinte traz aos autos cópia do livro razão
(fls.75/80), documento insuficiente para fazer a prova pretendida, pois não
identifica as fontes pagadoras que teriam efetuado as retenções e não estão
acompanhadas dos comprovantes de rendimentos pagos especificando o valor de
cada retenção.
Como já explicado anteriormente, caberia ao contribuinte instruir o processo com as
provas do direito a pleitear as retenções elencadas.
Entretanto, consultando-se o banco de dados da RFB, constata-se que as fontes
pagadoras apresentaram DIRF informando retenção de imposto de renda na fonte
sobre rendimentos pagos ao contribuinte, em valores que totalizam R$222.497,51
(fl.88), montante que será levado em consideração ao apurar o saldo negativo do
período.
b) Estimativas Compensadas
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
Compensação (DCOMP) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas. Estes valores constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos
fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.938942/2011-53

Consulta ao sistema Sief PER/DCOMP confirma que foram declaradas compensações,
tendo por objeto a quitação de estimativas mensais apuradas no exercício 2003
(01/01/2002 a 31/12/2002) no total de R$302.833,13, conforme processos
10768.0016665/2003-73
(R$181.375,26);
10768.002634/2003-30
(R$68.916,84);
10768.003610/2003-06
(R$15.945,27),
além
dos
PER/DCOMP
17577964930050313026010 (R$138,37); 359588998330060313028803 (R$34.943,86)
e 80662275112090313023451 (R$1.513,53) (fl.88).
Nos termos do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, "se o
valor objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido", conforme
transcrição a seguir:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
c) Cálculo no novo valor de saldo negativo Refazendo-se o cálculo da apuração do saldo
negativo e considerando que o IRPJ devido no período totaliza R$57.361,90, conforme
informação extraída do Despacho Decisório, temos:

Portanto, no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) foi apurado saldo negativo de
IRPJ no valor de R$467.968,74.
Como no Despacho Decisório já havia sido reconhecido direito creditório no montante
de R$44.017,46, por meio deste Acórdão reconhece-se crédito a favor da contribuinte
no valor de R$423.951,28.
Considerando que a interessada declarou saldo negativo de IRPJ no valor de
R$500.186,84, tanto no PER/DCOMP como na DIPJ, o direito creditório reconhecido é
inferior ao montante em litígio.
Assim, uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela procedência em parte da manifestação de
Inconformidade para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos
autos, até o limite do direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$423.951,28.
[grifamos]
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.938942/2011-53

Como se observa, a partir do montante do credito confirmado pela DRJ,
adicionado ao valor que já havia sido confirmado pelo despacho decisório, chega-se a um valor
não reconhecido e pendente de confirmação de R$ 32.218,10:

Somente não foi confirmada pela DRJ a parcela do crédito referente ao IRRF, pois
segundo consta do acórdão recorrido não teria sido possível confirmar a retenção dos valores
informados em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (“DIRF”) pela totalidade das
fontes pagadoras, sobre: (ii.a) Remuneração de Empréstimos de Ações, (ii.b) Juros sobre Capital
Próprio (“JCP”), (ii.c) Correção de Mútuo e (ii.d) Correções de Títulos.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário em busca do
reconhecimento da parcela remanescente para que o seu direito creditório seja confirmado
integralmente, tal como pleiteado em PER/DCOMP. Vejamos então as suas razões (fls. 118/119
do e-processo):
[...] a DRJ deixou de reconhecer os seguintes créditos de IRRF, que compõem o valor
total de R$ 35.853,20:
(i) IRRF sobre Remuneração de Empréstimos de Ações - Valor de R$ 2.299,24;
(ii) IRRF sobre Correção de Mútuo - Valor de R$ 506,72;
(iii) IRRF sobre Correções de Títulos - Valor de R$ 177,19; e
(iv) IRRF sobre JCP - Valor de R$ 32.870,05.
19. Contudo, a Recorrente entende que não há razão para o não reconhecimento desses
valores de IRRF na composição do direito creditório pleiteado.
20. Ora, todos os rendimentos sujeitos ao IRRF deduzido no ano-calendário de 2003, os
quais constam discriminados no livro razão analítico da Recorrente (fls.75-80) e na
planilha a seguir, foram devidamente informados na DIPJ/2004 (fls. 57- 59), tendo sido,
portanto, corretamente, oferecidos à tributação:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.938942/2011-53

21. No que diz respeito especificamente ao crédito pleiteado decorrente do IRRF sobre
JCP, no valor total de R$ 202.982,24, as autoridades administrativas, entendendo pela
insuficiência da documentação apresentada pela Recorrente para fazer prova da
existência desse crédito pleiteado, ao analisar as DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras informadas, apurou apenas a existência do crédito do montante de R$
170.112,19, deixando de reconhecer, portanto, o montante de crédito correspondente a
R$ 32.870,05.
22. A esse respeito, a Recorrente acredita que, possivelmente, o fato de a DRJ não ter
conseguido apurar a totalidade das receitas informadas nas DIRFs tenha decorrido
meramente em razão de descasamento entre o momento do reconhecimento de tais
receitas pela Recorrente, que adota o regime de competência, e as respectivas fontes
pagadoras, que adotam o regime de caixa.
23. De qualquer forma, fato é que, pela simples análise do livro razão analítico
apresentado, é possível verificar que a Recorrente contabilizou e ofereceu à
tributação receitas de juros sobre capital próprio no montante total de R$
1.353.239,20 (conta contábil no 7.1.9.99.00.0032-8), as quais estavam sujeitas a
retenção na fonte de imposto de renda, no montante total de R$ 202.982,24 (conta
contábil no 1.8.8.45.00.0013-0).
24. Logo, é evidente que se, conforme comprovado, os rendimentos em questão foram
devidamente oferecidos à tributação, o IRRF sobre eles incidente deve compor o direito
creditório pleiteado pela Recorrente, de modo que não haveria qualquer razão para a
DRJ não ter confirmado a integralidade desse valor de IRRF, inclusive, no que diz
respeito ao IRRF sobre JCP.
[grifos constam do original]
É o relatório do necessário.
Necessidade de conversão do julgamento em diligência
Como visto pelo breve relato do caso, remanesce em discussão apenas parcela do
crédito referente a valores de imposto de renda retido na fonte, no montante de R$ 32.218,10.
Vejamos o extrato da DIRF analisado pela DRJ/BSB que a levaram ao montante que já foi
confirmado de R$ 222.497,51 (fls. 88 do e-processo):
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.938942/2011-53

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta uma tabela descritiva
contendo as supostas retenções sofridas no decorrer do ano calendário de 2003 e lista aquelas
pendentes de confirmação após o acórdão da DRJ/BSB (fls. 117 do e-processo):

Retenções não confirmadas
(i) IRRF sobre Remuneração de Empréstimos de Ações - Valor de R$ 2.299,24;
(ii) IRRF sobre Correção de Mútuo - Valor de R$ 506,72;
(iii) IRRF sobre Correções de Títulos - Valor de R$ 177,19; e
(iv) IRRF sobre JCP - Valor de R$ 32.870,05.
Especificamente no que diz respeito aos valores de JCP, recebidos no montante de
R$ 1.353.239,30, cuja retenção foi de R$ 202.982,24, o contribuinte insiste que o livro razão e a
DIPJ seriam suficientes a comprovar as retenções e para além disso explica que todos os
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.938942/2011-53

rendimentos recebidos teriam sido oferecidos à tributação, o que reforçaria as retenções sofridas,
veja-se (fls. 119/120 do e-processo):
21. No que diz respeito especificamente ao crédito pleiteado decorrente do IRRF sobre
JCP, no valor total de R$ 202.982,24, as autoridades administrativas, entendendo pela
insuficiência da documentação apresentada pela Recorrente para fazer prova da
existência desse crédito pleiteado, ao analisar as DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras informadas, apurou apenas a existência do crédito do montante de R$
170.112,19, deixando de reconhecer, portanto, o montante de crédito correspondente a
R$ 32.870,05.
22. A esse respeito, a Recorrente acredita que, possivelmente, o fato de a DRJ não ter
conseguido apurar a totalidade das receitas informadas nas DIRFs tenha decorrido
meramente em razão de descasamento entre o momento do reconhecimento de tais
receitas pela Recorrente, que adota o regime de competência, e as respectivas fontes
pagadoras, que adotam o regime de caixa.
23. De qualquer forma, fato é que, pela simples análise do livro razão analítico
apresentado, é possível verificar que a Recorrente contabilizou e ofereceu à
tributação receitas de juros sobre capital próprio no montante total de R$
1.353.239,20 (conta contábil no 7.1.9.99.00.0032-8), as quais estavam sujeitas a
retenção na fonte de imposto de renda, no montante total de R$ 202.982,24 (conta
contábil no 1.8.8.45.00.0013-0).
24. Logo, é evidente que se, conforme comprovado, os rendimentos em questão foram
devidamente oferecidos à tributação, o IRRF sobre eles incidente deve compor o direito
creditório pleiteado pela Recorrente, de modo que não haveria qualquer razão para a
DRJ não ter confirmado a integralidade desse valor de IRRF, inclusive, no que diz
respeito ao IRRF sobre JCP.
Com efeito, o oferecimento à tributação dos rendimentos que deram origem às
retenções é um requisitos obrigatório para o reconhecimento do crédito, aliás, conforme redação
da Súmula CARF no 80, todavia, tal fato sequer foi analisado pela Unidade de Origem e pelo
acórdão recorrido porque as retenções sequer foram identificadas nos sistemas informatizados da
Receita Federal.
O acórdão recorrido foi muito claro ao asseverar que a cópia do livro razão não
seria suficiente para confirmar os valores pendentes de confirmação de retenções na fonte (fls. 96
do e-processo):
Para demonstrar o direito a compensar a importância de R$254.715,62, a título de
imposto de renda retido na fonte, o contribuinte traz aos autos cópia do livro razão
(fls.75/80), documento insuficiente para fazer a prova pretendida, pois não identifica
as fontes pagadoras que teriam efetuado as retenções e não estão acompanhadas
dos comprovantes de rendimentos pagos especificando o valor de cada retenção.
Como já explicado anteriormente, caberia ao contribuinte instruir o processo com as
provas do direito a pleitear as retenções elencadas.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.938942/2011-53

Entretanto, consultando-se o banco de dados da RFB, constata-se que as fontes
pagadoras apresentaram DIRF informando retenção de imposto de renda na fonte sobre
rendimentos pagos ao contribuinte, em valores que totalizam R$222.497,51 (fl.88),
montante que será levado em consideração ao apurar o saldo negativo do período.
De fato, o livro razão por si só é insuficiente para demonstrar inequivocamente
que as retenções realmente ocorreram. Estamos falando de IRRF sobre remuneração de
empréstimos de ações, correções de mútuos e títulos, além de JCP. Não foram apresentados
contratos, extratos demonstrando o recebimento dos valores com os descontos do fonte, nem
outros documentos nesse sentido.
A ausência dessa documentação até seria suficiente para o desprovimento do
recurso voluntário do contribuinte, todavia, há um aspecto que deve ser levado em consideração,
o que nos leva a ponderar a respeito da necessidade de uma diligência. Isto porque, conforme
visto pelo trecho acima transcrito do acórdão recorrido, a DRJ/BSB justifica que o livro razão
seria insuficiente porque desacompanhado dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras.
Esse entendimento, contudo, não é admitido perante este CARF, inclusive
conforme inteligência da Súmula CARF no 143, segundo a qual a prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Assim, a nosso ver, parece prudente que os autos sejam baixados em diligência
para que o contribuinte – para além da comprovação do oferecimento dos rendimentos à
tributação – apresente os documentos que comprovem a efetiva origem da retenção, inclusive
demonstrando que teria recebido os valores realmente líquidos, após o desconto do imposto de
renda, tendo em vista a Súmula CARF no 143.
Com efeito, não é preciso a apresentação dos comprovantes de retenção, mas de
documentos que preencham requisitos mínimos para que sejam aceitos como tal, tais como a
identificação da fonte pagadora, do beneficiários dos rendimentos, a data e o valor dos
rendimentos pagos e das retenções. Ao que nos consta, o Livro Razão apresentado menciona as
fontes pagadoras do JCP e que originaram, além do fato de que a própria PER/DCOMP
menciona CNPJ da fonte pagadora e o Código de Receita 5706 – Juros sobre o Capital Próprio.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.172 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.938942/2011-53

Em face de tais alegações, entendo que os autos devem retornar em diligência
para que a Unidade de Origem analise a documentação acostada nos autos, de modo a identificar
as fontes pagadoras e os valores líquidos recebidos de JCP, com o desconto do IRRF. Caso
entenda necessário, poderá a Unidade de Origem intimar o contribuinte a apresentar documentos
e fazer inclusive o cotejo entre a documentação, de modo a vincular os valores com as fontes
pagadoras, suprindo assim a ausência do informe de rendimento/comprovante de retenção.
Ao cabo da diligência, deverá a Unidade de Origem elaborar relatório conclusivo
informando se a documentação efetivamente revela as retenções sofridas, bem como se os
rendimentos respectivos foram oferecidos à tributação. Deve ainda o contribuinte ser intimado
para se manifestar sobre o referido relatório, caso queira.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 168
DF CARF MF
Original